Tribunal: TJMT
Processo: 1015974-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015974-27.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOARES BETTIN - CPF: 002.315.641-47 (EMBARGANTE), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1015974-27.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
CAMILA SOARES BETTIN

EMBARGADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS INTERPOSTO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROVIMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES –

COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE –

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –

ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada e pretende a parte embargante rediscutir a matéria, consistente no entendimento de ser devida a cobrança do valor residual das mensalidades do Curso de Graduação em Medicina, mesmo na hipótese em que financiamento seja de 100%, se há previsão expressa no contrato no sentido de que "
eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado
", e o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos não são suficientes para o custeio do curso.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CAMILA SOARES BETTIN

opõe recurso de embargos de declaração (ID 73795475), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no

71414982, proferido no Embargos de Declaração

que, por maioria, acolheu os aclaratórios para sanar a omissão apontada e, mediante efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de apelação cível

interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à sucumbência.

Sustenta a embargante que o acórdão baseia-se em cláusula genérica do contrato de financiamento, que prevê que eventual diferença do valor financiado com o cobrado pela Instituição de Ensino Superior - IES será de responsabilidade do financiado, uma vez que tal previsão se refere apenas aos contratos em que o financiamento não é de 100%.

Assevera que à época da celebração do contrato de financiamento entre a embargante com o FNDE e IES UNIC, vigorava portarias e leis

e

que garantiam o financiamento de 100% do valor das mensalidades.

Alega que a limitação imposta (a qual enseja a diferença com o reajuste das parcelas), deverá ser dirimida na esfera adequada entre a IES e o causador do dano, e não com a consumidora, mera beneficiária do financiamento estudantil.

No mais, presquestiona a Portaria 01/2010 do MEC; Portaria 24/2011 do MEC, bem como a Lei 9.870/1999, que vigoraram na época da celebração do contrato de financiamento da Embargante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 75208975).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, a embargante alega que o acórdão baseia-se em cláusula genérica do contrato de financiamento, que prevê que eventual diferença do valor financiado com o cobrado pela Instituição de Ensino Superior - IES será de responsabilidade do financiado, uma que tal previsão se refere apenas aos contratos em que o financiamento não é de 100%.

Assevera ainda que à época da celebração do contrato de financiamento entre a embargante com o FNDE e IES UNIC, vigorava portarias e leis

e

que garantiam o financiamento de 100% do valor das mensalidades.

Ora, mais uma vez: na cláusula terceira do contrato de financiamento estudantil há previsão de limite de crédito global e acréscimos (também limitados a 25%) para cobrir possíveis elevações dos encargos educacionais durante o curso(ID 54520545 - Pág. 2):

"
CLAÚSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao (à) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 10 semestres, no valor de R$ 453.941,25 (quatrocentos e cinquenta e três mil e vinte e cinco centavos), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2014, R$ 36.315,30 (trinta e seis mil trezentos e quinze reais e trinta centavos), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$ 326.837,70 (trezentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos),
e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$ 90.788,25 (noventa mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso
."

Tal limite expressamente previsto, aliado ao
parágrafo único
da
cláusula quinta
do referido contrato, que estabelece que "
Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
" (ID 54522094 - Pág. 2) deixa claro que se o crédito

concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não forem suficientes para o custeio do curso de medicina da embargante, cabe a esta arcar com o valor residual das mensalidades.

Assim, ainda que as leis e portarias vigentes à época da celebração do contrato de financiamento permitissem o financiamento de 100% do valor do curso, diante da previsão expressa no contrato de limite global para o custeio do curso e de que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e o financiado seria de responsabilidade da embargante, não há falar-se em ilegalidade da cobrança realizada pela embargada, conforme, aliás, restou devidamente esclarecido no acórdão embargado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021